Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-96.2023.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Prestação jurisdicional entregue sem restrições – Atividade jurisdicional exaurida – Embargos manifestamente protelatórios - Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.